Tribunal: TCU
Processo: 008.833/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Infra S.A. em face do Acórdão 2744/2023-TCU-Plenário , mediante o qual o Tribunal apreciou auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Infra S.A., com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, no sentido de prestar os esclarecimentos constantes da proposta de deliberação que integra a presente decisão, mantendo-se inalterado o acórdão embargado; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante.